Tribunal: STJ
Processo: 0156631-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000976 - SP (2025/0156631-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: I F R D (PRESO)
ADVOGADO
: DOUGLAS EDUARDO CAMPOS MARQUES - SP286102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS
INTEMPESTIVAMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
em favor do
habeas corpus
agravante, alegando indeferimento de diligências requeridas intempestivamente e prejuízo à
defesa pela ausência de laudos psicológico e do Conselho Tutelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de diligências requeridas fora do
momento oportuno, conforme art. 402 do CPP, configura nulidade processual e se a ausência de
laudos prejudicou a defesa do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é a via adequada para apreciação de alegações que demandam
habeas corpus
revolvimento do conjunto fático-probatório.
4. As instâncias ordinárias decidiram de forma fundamentada, não se restringindo às provas
inquisitoriais ou à palavra da vítima, mas considerando o conjunto probatório.
5. A jurisprudência desta Corte estabelece que não há nulidade quando indeferido pedido de
diligência não requerida no momento oportuno.
6. A palavra da vítima em crimes sexuais contra vulneráveis tem valor probante diferenciado,
especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não é a via adequada para apreciação de alegações que
habeas corpus
demandam revolvimento do conjunto fático-probatório. 2. Não há nulidade quando indeferido
pedido de diligência não requerida no momento oportuno, conforme art. 402 do CPP. 3. A
palavra da vítima em crimes sexuais contra vulneráveis tem valor probante diferenciado,
especialmente quando corroborada por outros elementos de prova."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 402.
Documento eletrônico VDA48491311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 9bdaaa46-0dc5-4676-81e8-efc53ac75ad8

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1653190/GO, Rel. Min. Jorge
Jurisprudência relevante citada:
Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, HC 294.383/GO, Rel. Min.
04/08/2020
31/08/2020
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
; STJ, RHC 42.890/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti
3/8/2015
Cruz, Sexta Turma, DJe
.
22/4/2015
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Brasília,
.
28 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48491311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 9bdaaa46-0dc5-4676-81e8-efc53ac75ad8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000976 - SP (2025/0156631-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: I F R D (PRESO)
ADVOGADO
: DOUGLAS EDUARDO CAMPOS MARQUES - SP286102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS
INTEMPESTIVAMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
em favor do
habeas corpus
agravante, alegando indeferimento de diligências requeridas intempestivamente e prejuízo à
defesa pela ausência de laudos psicológico e do Conselho Tutelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de diligências requeridas fora do
momento oportuno, conforme art. 402 do CPP, configura nulidade processual e se a ausência de
laudos prejudicou a defesa do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é a via adequada para apreciação de alegações que demandam
habeas corpus
revolvimento do conjunto fático-probatório.
4. As instâncias ordinárias decidiram de forma fundamentada, não se restringindo às provas
inquisitoriais ou à palavra da vítima, mas considerando o conjunto probatório.
5. A jurisprudência desta Corte estabelece que não há nulidade quando indeferido pedido de
diligência não requerida no momento oportuno.
Documento eletrônico VDA47743247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:52
Código de Controle do Documento: b9cb19d2-86e2-4a1c-8e1b-3d5f718d2e07

6. A palavra da vítima em crimes sexuais contra vulneráveis tem valor probante diferenciado,
especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não é a via adequada para apreciação de alegações que
habeas corpus
demandam revolvimento do conjunto fático-probatório. 2. Não há nulidade quando indeferido
pedido de diligência não requerida no momento oportuno, conforme art. 402 do CPP. 3. A
palavra da vítima em crimes sexuais contra vulneráveis tem valor probante diferenciado,
especialmente quando corroborada por outros elementos de prova."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 402.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1653190/GO, Rel. Min. Jorge
Jurisprudência relevante citada:
Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, HC 294.383/GO, Rel. Min.
04/08/2020
31/08/2020
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
; STJ, RHC 42.890/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti
3/8/2015
Cruz, Sexta Turma, DJe
.
22/4/2015
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por contra a decisão de fls. 396-404, e-STJ,
que não conheceu do
em favor do agravante.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante reitera a alegação de que foi indevidamente indeferido
pedido de diligências, sob o argumento de que foram realizados intempestivamente. Aponta que
a não elaboração dos laudos psicológico e do Conselho Tutelar prejudicaram a defesa.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do agravo ao Órgão colegiado
para que seja concedida a ordem.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os argumentos do recorrente, a decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Consoante já ressaltado na decisão agravada, o
não se presta para a
habeas corpus
apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta,
em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via
eleita.
O Tribunal de origem assim consignou:
Documento eletrônico VDA47743247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:52
Código de Controle do Documento: b9cb19d2-86e2-4a1c-8e1b-3d5f718d2e07

"[...]
2. A preliminar não comporta acolhimento.
Em audiência, após o interrogatório, não foram requeridas novas provas e a instrução
foi encerrada.
Posteriormente, em manifestação escrita, a defesa requereu a “intimação da genitora
do menor vítima da ação para que traga aos autos os atestados médicos, bem como o
laudo com a frequência de idas do menor ao psicólogo”, assim como a “intimação do
Conselho Tutelar para que traga aos autos o acompanhamento realizado na vítima,
bem como de todos os atendimentos, anexando os laudos e conclusões feitas”.
As provas requeridas pela defesa foram negadas de maneira fundamentada, não
havendo acréscimos a serem feitos:
“A norma extraída do disposto no art. 402 do Código de Processo Penal tem por
finalidade oportunizar às partes sanar dúvidas surgidas no ato de instrução sobre fatos
e circunstâncias imprescindíveis ao exercício do jus puniendi, do direito de defesa e
para o julgamento da lide penal. Os esclarecimentos a serem feitos com uso do
pedido de diligências não se prestam à reabertura de prazo para indicação de provas,
bem por isso, tais esclarecimentos devem ter origem no quanto apurado na instrução
criminal. Em outras palavras, a causa das diligências deve ser nova, nascida no
desenvolvimento da instrução, pertinente e concludente, sob pena de desvirtuação do
instituto e do prejuízo ao desenvolvimento regular da relação processual. As questões
relativas ao abalo psicológico de vítimas em crimes sexuais é posta, inerente
à violência supostamente sofrida, sua consequência, cujos elementos para robustecer
eventual tese defensiva poderiam ser manejados na defesa prévia e ainda não servem
para comprovar que os fatos ocorreram ou não da forma como narrado na denúncia.
Ademais, a existência de acompanhamento da vítima por profissional de saúde
mental e acompanhamento pelo Conselho Tutelar não tem origem nos fatos e
circunstâncias revelados na instrução feita em juízo, posto já aferíveis pelo que
consta no caderno de investigações e na exordial acusatória. Além disso, foi possível
à defesa explorar os elementos de provas testemunhais produzidos, inclusive para
robustecer sua tese, podendo, ainda, dentro das alegações finais, ratificar e inovar em
argumentos suas conclusões extraídas da instrução processual, com respeito ao
devido processo legal, não se mostrando necessárias outras diligências. Assevere-se,
por oportuno, em reforço ao já exposto, que a defesa fez pedido de diligência sem
fundamentação adequada de sua necessidade, deixando de enquadrar sua pretensão
no disposto no art. 402 do Código de Processo Penal”.
Desta forma, o MM. Juiz decidiu de maneira fundamentada. Ainda, as oitivas em
Juízo foram suficientes para o reconhecimento da materialidade e autoria, como se
verá adiante. Por fim, sem prejuízo não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP).
Rejeito, portanto, a preliminar.
3) No mérito, dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 02/03) que, em , por volta de 23h54min, na16/06/2023
Comarca de Sertãozinho, I. F. R. D. praticou atos libidinosos diversos da conjunção
carnal em face de A. G. R. P. N., de 13 anos de idade.
Segundo a acusação, o réu era amigo da genitora do ofendido, motivo pelo qual o
adolescente ia com frequência à casa do apelante para brincar. No dia dos fatos,
aproveitando-se de que o ofendido dormia em sua casa, o réu dirigiu-se até o colchão
Documento eletrônico VDA47743247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:52
Código de Controle do Documento: b9cb19d2-86e2-4a1c-8e1b-3d5f718d2e07

onde ele estava, abaixou as suas calças e praticou sexo oral no adolescente. Ao
acordar e perceber que estava com as calças abaixadas e o réu debruçado sobre seu
pênis, o adolescente se virou, simulando que ainda dormia. Assustado, o adolescente
entrou em contato com sua irmã, Giovana, e pediu que fosse busca-lo, dizendo que
estava com dores na barriga.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
As mensagens de fls. 43/46 trocadas com a irmã deixaram claro que o ofendido
estava muito assustado, pedindo que ela o buscasse depressa.
Em depoimento especial, o ofendido confirmou que acordou e notou o réu com a
boca no seu pênis. Ficou assustado e se virou para o lado. Depois, o réu fingiu que
estava dormindo. Imediatamente mandou mensagem para sua mãe e para sua irmã
pedindo socorro. O réu era casado e tinha um filho. De onde o declarante estava
dormindo a esposa do réu não conseguiria visualizar o abuso.
M. e G., mãe e irmã do ofendido, ratificaram que ele mandou mensagens na noite dos
fatos pedindo que fossem buscá-lo. Giovana disse que chegou ao local e buscou o
ofendido, o qual, durante o trajeto, chorou e contou que o réu tinha feito sexo oral
nele, sem seu consentimento. O mesmo relato foi apresentado a M.. O ofendido não
tinha o costume de mentir. Souberam, inclusive, que em outra oportunidade o réu
havia retirado a toalha de um amigo do ofendido enquanto ele se preparava para
entrar no banho. Após os fatos, a vítima passou a fazer acompanhamento psicológico.
M. de F., Conselheira Tutelar, ouvida somente na fase administrativa, disse que a
vítima confirmou a acusação de que acordou com o réu colocando a boca na sua
genitália (fls. 23).
G., companheira do réu, disse, em Juízo, que o ofendido era amigo de sua família e
costumava dormir em sua casa. No dia dos fatos, todos foram se deitar por volta de
23h30min, tendo a vítima permanecido num colchão na sala. Após aproximadamente
meia hora, o ofendido cutucou seu pé e disse que queria ir embora porque estava com
dor de barriga. Neste momento, o réu estava dormindo ao lado da depoente. O
ofendido disse que queria ir embora sozinho, mas a depoente não deixou, dizendo
que ele deveria ligar para a irmã buscá-lo, já que era tarde. Após 20 ou 30 minutos,
G. chegou. Ficou surpresa e perguntou o que estava acontecendo para ele querer ir
embora daquele jeito. Só soube da acusação de abuso sexual quando o réu foi prestar
esclarecimentos na Delegacia. Não notou o réu saindo de seu lado na cama. Teria
percebido caso ele tivesse se levantado.
E., colega de trabalho do réu, disse que a mãe da vítima lhe disse que o réu era um
estuprador e queria colocá-lo na cadeia por ter abusado de seu filho. Disse que já
presenciou o ofendido mentindo e o viu tocando as partes íntimas de uma convidada
em um churrasco, quando ela se deitou após ter consumido álcool.
O réu negou o crime, dizendo que o ofendido já tinha pernoitado na sua casa na
quinta-feira, sem qualquer intercorrência. Na sexta- feira em que ocorreram os fatos,
às 23h30min, o ofendido o acordou dizendo que estava com dor de barriga e queria ir
embora. Num primeiro momento, ele queria ir sozinho, mas convenceram o ofendido
a esperar a irmã chegar. Ficou no quarto enquanto sua esposa levou o ofendido até a
irmã dele. Já teve um conflito com a mãe do ofendido por assuntos políticos. Disse
que o ofendido tinha comportamentos agressivos e que a mãe dele fazia programas
sexuais, tendo linguagem inadequada.
Documento eletrônico VDA47743247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:52
Código de Controle do Documento: b9cb19d2-86e2-4a1c-8e1b-3d5f718d2e07

Em que pese a negativa do réu, a vítima, um adolescente de 13 anos, relatou de
maneira firme o sexo oral praticado enquanto ele dormia em um colchão na sala da
casa do apelante. Ele acordou assustado com a cena que presenciou, ou seja, o réu
debruçado com a boca em seu pênis, e imediatamente quis ir embora da residência,
por volta de meia-noite.
Não haveria outra explicação para que a vítima, que estava dormindo na casa do réu
desde o dia anterior, subitamente mandasse mensagem para sua irmã, de madrugada,
clamando por “socorro” (fls. 43/46) caso os fatos não tivessem acontecido da
maneira como o adolescente relatou.
Nos autos não se verificou qualquer indício de mentira por parte do ofendido, sendo
que ficou demonstrado que as famílias eram amigas de longa data, não havendo
qualquer desavença entre o réu e o adolescente que o levasse a inventar uma
acusação tão grave.
G., esposa do réu, disse que perceberia se ele tivesse levantado da cama. Ocorre que
ela estava dormindo na ocasião e, efetivamente, pode não ter notado que seu marido
foi até a sala abusar da vítima. Num caso como este, certamente o réu tomou cuidado
para não acordar sua esposa e não ser descoberto.
No mais, segundo a fundamentação da r. sentença:
“Note-se que os dizeres da vítima não apresentam qualquer tom onírico e, além disso,
o ofendido não possuía nenhuma contenda anterior ou sentimento negativo contra o
réu, pelo contrário, eram amigos e conviviam reciprocamente. Como se sabe,
os crimes sexuais contra vulnerável, na sua grande maioria, são cometidos na
clandestinidade, sem vigília de ninguém e só presenciado pelos envolvidos. Também
por esta razão, o depoimento da vítima deve ser valorizado, mormente quando
lastreado nas provas testemunhais e condizentes com a dinâmica fática narrada na
exordial acusatória. É certo ainda que não se pode conferir total credibilidade a
depoimentos de crianças ou adolescentes, assim como aos de qualquer outra pessoa,
mas é oportuno notar que tais depoimentos costumam ser mais sinceros, diante da
natural espontaneidade dos infantes. E como já exposto, inexistem indícios de que a
vítima tivesse fantasiado a situação ou sido sugestionada por qualquer pessoa” (fls.
165)." (e-STJ, fls. 23-28)

No tocante à alegação de nulidade, da análise do teor do acórdão impugnado,
constata-se que a Corte a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual "não há que se falar em nulidade quando indeferido pedido de realização de
diligência não requerida no momento oportuno, conforme art. 402 do CPP". (AgRg no AgRg no
AREsp 1653190/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020
, DJe
).
31/08/2020
No caso, a defesa argumenta que a audiência de instrução teria
sido equivocadamente encerrada, mesmo tendo a defesa manifestado que apresentaria
requerimento de diligência por escrito. Contudo, não demonstra ter sido oferecida a
manifestação no tempo adequado. Nota-se, portanto, que não há nulidade a ser reconhecida.
Documento eletrônico VDA47743247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:52
Código de Controle do Documento: b9cb19d2-86e2-4a1c-8e1b-3d5f718d2e07

Imperioso ressaltar também que, para uma melhor aferição acerca da concreta
indispensabilidade da prova requerida - que, destaque-se, não indica ser o caso - seria necessário
uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível
com a via eleita. Nesse mesmo sentido: HC 294.383/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, DJe
; e RHC 42.890/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
3/8/2015
CRUZ, SEXTA TURMA, DJe
).
22/4/2015
Por outro lado, as instâncias ordinárias foram cautelosas na sua análise, não se
restringindo às provas inquisitoriais ou à palavra da vítima, embora ela tenha recebido especial
tratamento, como, de fato, deve ser, sobretudo nessas espécies delituosas. Nesse sentido, trago à
colação os seguintes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL
(IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA.
VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO.
1. "Tratando-se de crime sexual praticado contra menor de 14 anos, a vulnerabilidade
é presumida, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de
eventual consentimento da vítima, o que afasta o crime de importunação
sexual" (Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
,
26/11/2019
DJe 3/12/2019)
2. Segundo a orientação pacificada neste Tribunal Superior, nos crimes de natureza
sexual, os quais nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima tem valor
probante diferenciado. Precedente.
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AR Esp 1625636/DF, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
,
22/9/2020
DJe
)
28/9/2020
"

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HABEAS
CORPUS
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO
POR
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da
ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. Neste caso, serviram para lastrear a condenação do paciente, além das provas
produzidas na fase inquisitorial, o depoimento da vítima, confirmado em juízo,
revelando a autoria e a materialidade da conduta imputada.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, que, normalmente, são cometidos longe dos
olhos de testemunhas e sem que existam evidências físicas que confirmem a sua
ocorrência, a palavra da vítima, quando confirmada por outros elementos probatórios,
adquire especial relevância, tendo valor probante diferenciado.
Documento eletrônico VDA47743247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:52
Código de Controle do Documento: b9cb19d2-86e2-4a1c-8e1b-3d5f718d2e07

4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria
delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto
probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do
.
habeas corpus
5.
não conhecido." (HC 531.431/MS, Rel. Ministro REYNALDO
Habeas corpus
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em , D Je 09/1221/11/2019
/2019).
Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que existe elemento de convicção
suficiente para demonstrar que o réu praticou o crime descrito na denúncia, desconstituir tal
conclusão demandaria revolvimento do contexto fático-comprobatório dos autos, o que se revela
inviável na via do
. Quanto ao tema, o seguinte precedente:
writ

"AGRAVO REGIMENTAL NO SUBSTITUTIVO DE HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, C/C
O ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, TODOS DO
CÓDIGO PENAL. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS
NÃO DEBATIDAS NA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME
DIRETAMENTE NESTA CORTE SUPERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO
DO
ROL
DE
TESTEMUNHAS ARROLADAS A DESTEMPO PELA DEFESA. PRECLUSÃO
DA PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem
inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido
processo legal, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta.
2. Na hipótese, as supostas nulidades por ausência de intimação da defesa na oitiva
da vítima em carta precatória e por descumprimento do artigo 217, parágrafo único,
do Código de Processo Penal não foram efetivamente debatidas pela Corte local,
especialmente porque não constaram das razões de apelação do paciente, tampouco
dos embargos de declaração. Assim, se o tema não foi efetivamente debatido pelo
Tribunal de origem, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob
pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
3. O momento processual legalmente definido para apresentação do rol de
testemunhas é a resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A
do Código de Processo Penal. Somado a isso, embora ao acusado no processo penal
assista o direito à produção de prova, o Magistrado tem discricionariedade para
indeferir, motivadamente, aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou
impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela
parte.
Documento eletrônico VDA47743247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:52
Código de Controle do Documento: b9cb19d2-86e2-4a1c-8e1b-3d5f718d2e07

4. Nessa linha de intelecção, não há falar em cerceamento de defesa no indeferimento
da oitiva de testemunhas arroladas a destempo pela defesa (após o início da instrução
criminal), ocorrendo-se a preclusão consumativa. Ademais, o indeferimento da oitiva
de novas testemunhas defensivas não ocasiona cerceamento de defesa, sobretudo
quando a defesa não justificou a imprescindibilidade de seus depoimentos, assim
como na hipótese dos autos.
5. Nesse viés, fica claro que reverter tal entendimento, no intuito de concluir pela
necessidade ou não de produção da prova, demandaria o necessário revolvimento do
arcabouço fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita, mormente
encontrando-se extemporâneo o pleito (AgRg no HC n. 752.066/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/6/2023
28/6/2023
6. A tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição, não pode ser
analisada pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto
probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas
corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não
sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação
probatória. Assim, para acolher a tese de que a palavra das vítimas encontra-se em
dissonância com os demais elementos constantes dos autos, nos moldes pretendidos
pela defesa, ou que o Juízo sentenciante teria descontextualizado o laudo pericial
referente ao computador do paciente, seria necessária incursão na seara probatória, o
que é sabidamente inadmissível no âmbito do habeas corpus.
7. Ressalta-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima
nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na
clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada
por outros elementos, como ocorreu na hipótese dos autos.
8. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC n. 875.749/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D
4/3/2024
Je de
).
7/3/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47743247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:52
Código de Controle do Documento: b9cb19d2-86e2-4a1c-8e1b-3d5f718d2e07

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0156631-0
HC 1.000.976 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15035906020238260597 21787922023 2178792622023100408
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DOUGLAS EDUARDO CAMPOS MARQUES
ADVOGADO
: DOUGLAS EDUARDO CAMPOS MARQUES - SP286102
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: I F R D (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: I F R D (PRESO)
ADVOGADO
: DOUGLAS EDUARDO CAMPOS MARQUES - SP286102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C542605515:0104=584:01@
2025/0156631-0 - HC 1000976 Petição : 2025/0044394-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:36:38
Código de Controle do Documento: 501CE769-674E-4B29-BFFB-7541B05E51DE